Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-64.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002668-64.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), HENALDO ALEIXO DE MENEZES - CPF: 037.099.294-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de execução, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de quitação da dívida, embora a exequente tenha informado apenas a regularização contratual e requerido a desistência da ação antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em erro material ao reconhecer a quitação da dívida, bem como se o fundamento correto para a extinção do processo deve ser a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que não houve quitação da dívida, mas apenas comunicação de regularização contratual acompanhada de pedido expresso de desistência da ação.

A sentença incorre em erro ao consignar fato inexistente nos autos, comprometendo a exatidão da fundamentação.

O art. 485, VIII, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da desistência da ação pelo autor, hipótese aplicável ao caso concreto.
A ausência de citação do réu afasta a necessidade de sua anuência e viabiliza a extinção do feito com base na autonomia da vontade da parte autora.

Impõe-se a reforma da sentença apenas para adequar o fundamento legal da extinção, sem alteração do resultado prático do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo deve observar a causa efetivamente demonstrada nos autos, sendo indevida a fundamentação em fato inexistente. 2. A desistência da ação antes da citação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC. 3. A correção de erro material na fundamentação da sentença é admissível em sede recursal, ainda que mantido o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de execução que move em desfavor de
Henaldo Aleixo de Menezes, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença incorreu em erro material ao afirmar que houve quitação da dívida, quando, na realidade, o que foi informado nos autos foi a regularização contratual, com vistas à adequação das cláusulas e continuidade da relação jurídica.

Sustenta que não pretende a reforma do mérito da decisão nem o prosseguimento da execução, mas tão somente a correção do erro material, para que a expressão “quitação da dívida” seja substituída por “regularização do contrato”, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para a correção do erro material apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou ação de execução em desfavor de Henaldo Aleixo de Menezes, objetivando o recebimento da quantia de R$ 34.719,01 (trinta e quatro mil e setecentos e dezenove reais e um centavos), lastreado no Contrato de Financiamento n. 20038707519.

Contudo, antes da citação, a financeira manifestou nos autos informando a regularização contratual, formulando pela desistência do feito (id. 350246895).

Diante do pedido, o d. magistrado entendeu pela quitação extrajudicial da dívida e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Irresignada, recorre a financeira requerendo a reforma da sentença para que seja homologado o pedido de desistência, alterando o fundamento da extinção.

Pois bem. Sem delongas, o apelo merece provimento. Explico.

Conforme se extrai dos autos, especialmente da manifestação indicada pelo próprio juízo a quo, não há registro de quitação da dívida exequenda. Ao revés, o que se verifica é a comunicação de regularização contratual e expresso pedido de desistência.

Nesse contexto, evidencia-se que a sentença incorreu em erro ao consignar fato inexistente nos autos, qual seja, a quitação da dívida. Tal equívoco compromete a exatidão da fundamentação.

Sob o prisma sistemático, o Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso VIII, prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor desistir da ação. Trata-se de hipótese típica de extinção fundada na autonomia da vontade da parte, desde que inexistente prejuízo a terceiros ou necessidade de anuência do réu, conforme o estágio processual.

Ainda, ressalte-se que sequer houve perfectibilização da citação, inexistindo óbice à extinção do feito pela desistência.

Portanto, impõe-se o acolhimento do recurso,
tão somente para alterar a fundamentação da sentença
, a fim de que a extinção do processo ocorra com base no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, conforme expressamente requerido pela parte autora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026